Tribunal: TJSP
Processo: 1032738-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Requerido que juntou aos autos o comprovante de adesão ao cartão de crédito, bem como planilha de evolução financeira gerada pela utilização do cartão de crédito pelo apelante,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Requerido que juntou aos autos o comprovante de adesão ao cartão de crédito, bem como planilha de evolução financeira gerada pela utilização do cartão de crédito pelo apelante, com a detalhada descrição das transações comerciais e pagamento realizados durante a vigência da relação - Caso concreto em que o magistrado reconheceu que foi demonstrada a existência do débito, agiu o requerido em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não se pode imputar o comportamento do réu por ofensivo à moral, pois em consonância com o exercício regular do direito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil – Inexistindo conduta ilícita por parte do réu, indevidos os danos morais - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032738-57.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032738-57.2019.8.26.0002 -Voto no 27.528
2
VOTO No:
27.528
APELAÇÃO:
1032738-57.2019.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL DO FORO REGINAL DE SANTO
AMARO)
APTE.:
ALESSANDRA ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO CSF S/A
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO Sentença de improcedência Recurso da autora
Contexto probatório que demonstra a existência do débito
impugnado - Requerido que juntou aos autos o comprovante de
adesão ao cartão de crédito, bem como planilha de evolução
financeira gerada pela utilização do cartão de crédito pelo
apelante, com a detalhada descrição das transações comerciais e
pagamento realizados durante a vigência da relação - Caso
concreto em que o magistrado reconheceu que foi demonstrada a
existência do débito, agiu o requerido em exercício regular de
direito (art. 188, I, do CC) ao inscrever o nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito - DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZAÇÃO Não se pode imputar o comportamento
do réu por ofensivo à moral, pois em consonância com o exercício
regular do direito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do
Código Civil
Inexistindo conduta ilícita por parte do réu,
indevidos os danos morais - Sentença de improcedência
confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que
a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 171/173, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinto o
processo com julgamento do mérito. Ante a sucumbência, condeno a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade da
justiça deferida à autora.
Recorreu a autora às fls. 175/194, buscando a reforma do
julgado para que a ação seja julgada procedente. Nega a existência de qualquer
vínculo com a instituição bancária, afirmando, em síntese, que “os documentos
produzidos unilateralmente pelo apelado, através do seu sistema operacional interno,
não se prestam a comprovar a existência das dívidas que lhe foram imputadas, pois,
se sistemas de registro de dívidas, mantidos pelo credor, que podem ser editados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032738-57.2019.8.26.0002 -Voto no 27.528
3
seu bel prazer, pudessem servir de prova da dívida, então o apelado poderia inventar
os valores e dados que bem entendesse para justificar dívidas e negativações contra
quem quer que fosse, e assim criar dívidas e cobrá-las, ao arrepio da legislação”.
Entende que não existem quaisquer indícios de que seja devedora da operação objeto
do apontamento restricional. Insiste na indenização por danos morais. Por fim, pediu
a condenação do requerido nos honorários de advocatícios de 20%.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 197/218).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...)Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por
danos morais, no valor de R$49.900,00 decorrente de apontamento
inseridos no órgãos de proteção ao crédito, sob alegação de ser indevido.
Ainda que a requerente alegue desconhecer a origem do débito, de sua
parte a ré obteve êxito em demonstrar a efetiva relação jurídica, por meio
das telas sistêmicas, uma vez que a contratação ocorreu através de contato
telefônico.
Dos documentos juntados, verificam-se os dados pessoais da requerente, o
período de vigência contratual e utilização do cartão de crédito fornecido
pelo réu, fls. 110/122. Observa-se, ainda, que as faturas eram remetidas ao
mesmo endereço informado pela autora, na inicial, fl. 55, como sendo seu
domicílio atual.
Da mesma maneira, a ré demonstra que houve pagamento de boa parte das
faturas, até que a autora iniciou a inadimplência a partir das parcelas
vencidas em 12/03/2014, fl. 119 e ss., onde passou a efetuar pagamentos
mínimos das faturas. Após a fatura com vencimento em 12/06/2014 não
efetuou qualquer tipo de pagamento.
Verifica-se que a fatura vencida corresponde exatamente àquela indicada
no apontamento aqui discutido, fls. 31, incluindo o número do contrato
firmado. Já o valor da dívida, corresponde ao saldo atualizado, com todos
os encargos legais, quando informada aos órgãos de proteção ao crédito.
Ante a comprovação de que houve pagamento de algumas das faturas
relativas ao cartão de crédito, de rigor o afastamento de eventual
possibilidade de fraude. Em réplica, limitou-se a autora a afirmar que a ré
não cumpriu seu encargo, quanto ao ônus da prova, tendo em vista a
ausência de documentação comprovando-se a existência de relação
jurídica. Impugnou genericamente a contestação quanto aos demais termos.
Desnecessária qualquer discussão sobre a inversão do ônus da prova, tendo
em vista a demonstração pelo réu da existência da relação jurídica, ônus
que lhe competia, restando à autora a comprovação do pagamento das
faturas, o que não ocorreu.
Demonstrada, portanto, a existência do débito, agiu a requerida em
exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) ao inscrever o nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Inexistindo conduta ilícita por parte da ré, indevidos os danos morais.
Ainda que assim não fora, do histórico de anotações juntado às fls. 41/42,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032738-57.2019.8.26.0002 -Voto no 27.528
4
consta que a autora possuía diversos outros apontamentos, anteriores à
inscrição objeto destes autos.
Neste caso, ausente a comprovação de que referidos apontamentos são
irregulares, incidiria a aplicação da Súmula 385 do STJ, sem que
houvessem danos morais a serem indenizados.
Por fim, anoto que, nos termos da Súmula 359 do STJ, o responsável pela
notificação do devedor, prévia à inscrição do apontamento, é do órgão
mantenedor do cadastro e não do credor.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC, extinto o processo com julgamento do mérito. Ante a
sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade da justiça deferida à
autora..” (fls. 171/173).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Os documentos que acompanham a defesa demonstram o
alegado pelo requerido, ele carreou aos autos as documentações como o comprovante
de adesão ao cartão de crédito, bem como planilha de evolução financeira gerada pela
utilização do cartão de crédito pelo Apelante, com a detalhada descrição das
transações comerciais planilha de evolução financeira gerada pela utilização do
cartão de crédito pelo Apelante, com a detalhada descrição das transações comerciais
e pagamento realizados durante a vigência da relação (fls. 110/140). Além disso, não
há prova de que a dívida tenha sido paga.
A apelante-autora não pode se eximir da responsabilidade
pelo pagamento do débito contraído.
Não pode ser acolhido o argumento de que se trata de
documentos produzidos unilateralmente pelo apelado, através do seu sistema
operacional interno, não se prestam a comprovar a existência das dívidas que lhe
foram imputadas, pois, se sistemas de registro de dívidas, mantidos pelo credor, que
podem ser editados ao seu bel prazer, pudessem servir de prova da dívida, ainda mais
se todo o contexto probatório demonstra que a autora efetivamente utilizou o cartão
de crédito.
Além disso, como bem destacado pelo apelado, em suas
contrarrazões, “(...) os documentos apresentados nos autos, mostram que, por
diversas vezes, a Apelante se utilizou de seu cartão de crédito, realizando diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032738-57.2019.8.26.0002 -Voto no 27.528
5
transações. Conforme exposto em sede de Contestação, é possível perceber pela
planilha de movimentação financeira anexa, que a partir de maio/2012, ou seja, mês
da adesão ao cartão de crédito, a Apelante utilizou o cartão de crédito, inclusive
realizando pagamento das faturas em valores consideráveis.(...) por meio da
documentação colacionada, temos que a Apelante realizou o pagamento integral de
diversas faturas, inclusive em quantia elevada, no importe de R$ 813,20 (oitocentos e
treze reais e vinte centavos). (...)vale destacar que, não nos parece crível que um
terceiro tenha solicitado o cartão de crédito, recebido o plástico, desbloqueado o
mesmo, utilizado e efetuado o pagamento da fatura, como nos quer levar a crer a
Apelante!!” (fls. 203 e 205).
Houve a apresentação de provas suficientes da existência da
dívida, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado.
Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do
NCPC. Recurso desprovido”1
De outra parte, não restou caracterizado o dano moral.
Como bem destacou o magistrado: “Demonstrada, portanto, a
existência do débito, agiu a requerida em exercício regular de direito (art. 188, I, do
CC) ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Inexistindo
conduta ilícita por parte da ré, indevidos os danos morais.” (fls. 173).
Diante disso, comprovada a origem da dívida em discussão e
não havendo prova de pagamento integral, a inscrição do nome da apelante nos
cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular de direito conforme
disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à
exposta na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender
que a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o réu foi devidamente
comprovada, bem como a legitimidade da inscrição.
Por fim, também não pode ser acolhido o pedido de
1 Apelação no 1010615-88.2017.8.26.0405, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032738-57.2019.8.26.0002 -Voto no 27.528
6
condenação do requerido nos honorários de advocatícios de 20%.
Isso porque, no caso em exame, o magistrado sentenciante,
corretamente reconheceu a improcedência do pedido, de modo que deve a autora
responder exclusivamente pelos ônus da sucumbência.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Diante da manutenção da sentença e o não provimento do
recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC,
majorando-se os honorários anteriormente fixados em 10% para 12% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade conferida à autora-apelante.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
'